Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717447-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSERVO BRASILIA SERVICOS TECNICOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução, na condição de corresponsável tributário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a agravada encerrou suas atividades no domicílio fiscal sem comunicação ao Fisco, conforme certidão de oficial de justiça e documentos comprobatórios. Aduz que o caso é de dissolução irregular que, por infringir a lei, legitima o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, sem necessidade de processo administrativo prévio para essa finalidade, nos termos dos arts. 134, inciso VII e 135, inciso III, do CTN, do enunciado no 435 da súmula do STJ e da jurisprudência na matéria. Com base nessas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos sócios-gerentes no polo passivo da execução fiscal. É o breve relatório. De início, cumpre registrar que, muito embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo concreto na demora, com fatos ou indícios reais de que se esteja diante de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação. A mera formulação de pedido liminar, sem comprovação do necessário substrato fático, não é suficiente para justificar a medida pretendida, pois a urgência não pode ser abstratamente presumida. Nesse sentido, apesar de desnecessária a análise do segundo requisito, pois indispensável a presença cumulativa de ambos, nota-se que também está ausente a probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, como destacado pelo Juízo a quo, a apontada certidão do oficial de justiça, que atestaria o encerramento das atividades da agravada em seu domicílio fiscal, não parece existir (ID de origem no 180078605). Conclusão que é reforçada por inexistirem nos autos, incluindo os de origem, os IDs comprobatórios indicados pelo agravante em suas razões recursais (ID 58577454, p. 5). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator